Tribunal: TJDFT
Processo: 0709678-89.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0709678-89.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA DE FATIMA LEME IKE AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O O relatório, é, em parte, o constante na decisão de ID no 60918290, in verbis: “Por meio do presente recurso, Maria de Fatima Leme Ike pretende obter a reforma da respeitável decisão do MM. Juiz da 13a Vara Cível de Brasília, que condicionou a expedição de alvará de levantamento do valor penhorado e anotado no rosto dos autos do processo de no 0038009-04.1996.8.07.0001, em trâmite na 20a Vara Cível, à quitação daquele juízo. Em suas razões, a agravante sustenta que não existe justificativa plausível para reter o valor depositado judicialmente em seu favor antes que o juízo da 20a Vara Cível extinga a execução em andamento naquela Vara. Argumenta que necessita do valor para tratamento médico. Pugna pela reforma da decisão resistida, com imediata antecipação de tutela recursal a fim de que seja determinada a liberação do valor incontroverso correspondente a R$ 112.262,31 (cento e doze mil, duzentos e sessenta e dois reais e trinta e um centavos)” Sem contrarrazões embora devidamente intimada a parte agravada. Por meio da petição de ID no 55186505, facultou-se ao agravante se manifestar sobre a possível perda do objeto recursal, tendo em vista a decisão constante no ID no 208436188, dos autos de origem, ocasião em que se quedou inerte. É o relatório. Da análise dos autos de origem, verifica-se que o Juízo singular proferiu decisão nos seguintes termos, in verbis: “A penhora que estava anotada no rosto destes autos foi desconstituída, conforme comunicado pela Vigésima Vara Cível de Brasília no ofício de ID 207081521. Assim, em consonância com o que já foi estabelecido na decisão de ID 199310489, expeça-se ofício de transferência de R$ 109.238,20 e acréscimos legais em favor da autora, na forma requerida na petição de ID 206740653, independentemente de preclusão, por se tratar do valor incontroverso. Após efetuada a transferência, tendo em vista a interposição de apelação (ID 177342633) e a apresentação de contrarrazões (ID 186343017), remetam-se os autos ao e.TJDFT, conforme previsto no art. 1010, § 3o, do Código de Processo Civil”. (ID no 208436188, dos autos de origem). Em razão da decisão acima colacionada, foi expedido alvará de levantamento e restou comprovada a transferência para a agravante da quantia de R$ 114.986, 71 (cento e quatorze mil, novecentos e oitenta e seis reais e setenta e um centavos – ID no 209761344, dos autos de origem). Por esse motivo, julgo prejudicado o presente agravo de instrumento, pela perda superveniente do interesse processual, de acordo com o art. 932, inciso III, do CPC. Brasília, DF, em 16 de setembro de 2024. Desembargador JANSEN FIALHO Relator